Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLEITO DE RETIRADA DE PAUTA DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO SUPERVENIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade o ato processual consubstanciado na negativa de retirada do processo da pauta da sessão de julgamento quando o recorrente está assistido por advogado apto à realização de sustentação oral, sustentação essa que restou realizada, oportunidade em que a matéria previamente suscitada pelo patrono do apelante e relativa ao alegado fato superveniente foi levantada da tribuna e amplamente debatida pelo órgão colegiado quando do julgamento da apelação, o que afasta a violação ao direito de defesa.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.